Tribunal: TJBA
Processo: 8126822-06.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126822-06.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. PROVA CONSTANTE DOS AUTOS TRAZIDA PELO PRÓPRIO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nem de impugnar especificamente os documentos que contrariam sua tese.

II - No caso concreto, o próprio Autor acostou à inicial o documento de ID 98961279, no qual consta expressamente o aviso de débito referente às faturas vencidas em 30/12/2024 e 26/08/2024, bem como a notificação de que a suspensão do fornecimento ocorreria após 03/03/2025 em caso de não pagamento.

III - O Apelante alega inexistência de débito de forma genérica, mas não impugna a dívida registrada na fatura, não comprova o pagamento das competências que motivaram o corte e sequer alega dificuldade em fazê-lo. A tentativa de discutir débitos de 2021 mostra-se irrelevante, visto que a suspensão fundou-se na inadimplência das faturas de 2024 devidamente notificadas.

IV - A suspensão do fornecimento de energia elétrica, precedida de notificação regular e motivada por inadimplemento atual, configura exercício regular de direito da concessionária, afastando a ilicitude da conduta e o dever de indenizar.

Sentença dotada de juridicidade. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8126822-06.2025.8.05.0001
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA